Tribunal: TJPA
Processo: 0893829-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893829-05.2023.8.14.0301

APELANTE: THIAGO DE ATAIDE AIRES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a inércia da parte quanto à apresentação da documentação exigida. A apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento da justiça gratuita e a ausência de recolhimento do preparo, seria necessária nova intimação específica para oportunizar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o § 4º do art. 1.007 do CPC nos casos em que houve requerimento de gratuidade de justiça indeferido, sendo exigido o recolhimento simples e dentro do prazo legal já fixado.
4. A parte foi expressamente intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência e, em caso de inércia, para efetuar o preparo no prazo legal, independentemente de nova intimação, sob pena de deserção.
5. A decisão agravada observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É deserto o recurso de apelação quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, o recorrente é intimado a comprovar a hipossuficiência e permanece inerte, não realizando o preparo dentro do prazo legal, sendo desnecessária nova intimação específica para recolhimento em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2367185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/09/2023; AgInt no AREsp 2637733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2024; AgInt no AREsp 1727643/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/03/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELANTE CÍVEL N° 0893829-05.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: THIAGO DE ATAIDE AIRES

AGRAVADO/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Thiago de Ataide Aires contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 29829206), que não conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta, por considerá-la deserta, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a inércia da recorrente quanto à regularização documental exigida.

Na origem, a controvérsia decorre de sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória opostos por Thiago de Ataide Aires. Contra essa sentença, o apelante interpôs recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

Com efeito, foi expressamente intimado a apresentar documentação comprobatória mínima, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas, todavia, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

Diante da inércia documental da apelante, a decisão agravada declarou a deserção da apelação, nos termos do art. 1.007, caput, c/c art. 932, III, do CPC.

Contra essa decisão, foi interposto o presente
Agravo Interno
(Id. 30514993), por meio do qual o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, uma vez que não foi observada a exigência legal de intimação específica para o recolhimento do preparo em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC. Tal omissão, segundo o agravante, caracteriza violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impedindo a regularização de vício meramente formal e obstruindo o exercício do direito de recorrer.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente anulação da decisão monocrática agravada, a fim de que lhe seja concedido prazo para recolher o preparo em dobro.

Em
contrarrazões
, sob o Id. 31152956, a instituição bancária agravada, por sua vez, requereu o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do agravo interno, sob o argumento de que a decisão monocrática observou rigorosamente o devido processo legal. Sustenta que o agravante não comprovou sua hipossuficiência de forma concreta, o que justifica o indeferimento da gratuidade da justiça e a consequente deserção da apelação pela ausência de preparo. Rechaça a alegação de cerceamento de defesa e defende a inadmissibilidade do agravo, apontando seu caráter meramente protelatório, a ausência de impugnação específica e a inaplicabilidade dos precedentes invocados. Por fim, invoca a Súmula 7 do STJ, afirmando que a pretensão recursal exige reexame de fatos e provas, o que é vedado. Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais.

Ao final, requereu o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão de inadmissibilidade da apelação por deserção.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida diz respeito à insurgência manejada por Thiago De Ataide Aires contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de Apelação por entender configurada a deserção, diante do indeferimento da justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, a despeito de expressa advertência judicial.

Em sede de Apelação Cível, o agravante postulou o deferimento da gratuidade de justiça. Considerando que os documentos inicialmente acostados não se revelaram suficientes à demonstração da hipossuficiência econômica alegada, foi o recorrente intimado para complementar a documentação comprobatória, no prazo legal, sob pena de indeferimento da benesse e, nesse caso, com o consequente dever de recolhimento do preparo, independentemente de nova intimação, conforme expressamente consignado no despacho de Id. 29364094.

Transcorrido o prazo, permaneceu inerte o recorrente, não trazendo aos autos os documentos exigidos nem efetuando o preparo. Assim sendo, corretamente a decisão monocrática reconheceu a deserção do apelo e deixou de conhecê-lo, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

No agravo interno, sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade, ao deixar de oportunizar o recolhimento em dobro das custas recursais, conforme previsto no art. 1.007, §4º, do CPC.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o comando do §4º do art. 1.007 do CPC
– que prevê a intimação do recorrente, por seu advogado, para realizar o preparo em dobro na hipótese de omissão do recolhimento no ato da interposição –
não se aplica aos casos em que houve prévio requerimento de gratuidade de justiça, indeferido pelo juízo
. Nessas situações, como a ora em análise, o entendimento firmado é de que a parte deve ser intimada a recolher o preparo em valor simples, sendo-lhe oportunizado o pagamento regular das custas recursais.

Colhe-se da jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 182/STJ para não conhecer do recurso especial deve ser reconsiderada, pois houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 3.A interpretação do art.
1.007
,
4º
, do
CPC/2015
não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”

(STJ - AgInt no AREsp: 2367185 SP 2023/0159630-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO . MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção .Precedentes.1.1. "Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art . 1.007, 4º, do CPC/2015).
Precedentes. 2 . O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2637733 MT 2024/0145323-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL . PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC) . AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art . 101, § 2º, NCPC). 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1 .007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal).
4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5 . Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração . 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1727643 RJ 2020/0172428-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No caso em tela, o agravante foi expressamente intimado para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência e, no mesmo despacho (Id. 29364094), restou consignado que, desde aquele momento, já restava indeferida a benesse, sendo oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo recursal, dentro do prazo legal, vejamos:

“[...]

Intime-se o recorrente THIAGO DE ATAIDE AIRES, a fim de que comprove, documentalmente, a sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal, acostando, assim: cópia da última declaração detalhada de imposto de renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar, comprovante de rendimentos, extratos de suas contas bancárias com saldos referentes aos 3 (três) últimos meses; bem como comprovantes de despesas, uma vez que não acostaram aos autos, documentos suficientes a justificar a concessão da benesse.

[...]

Alternativamente, pelo não atendimento da determinação judicial, fica desde já INDEFERIDA a gratuidade de justiça processual requerida, oportunizando ao recorrente, o recolhimento das custas processuais, no prazo legal, independente de nova intimação, sob pena de deserção.

[...].” (grifei)

Sob esse viés, o supracitado despacho consignou, de forma expressa e inequívoca, que o pedido de gratuidade de justiça restaria alternativamente indeferido, em razão do não atendimento da determinação judicial de juntada de documentação mínima comprobatória da alegada hipossuficiência econômica. Assentou-se, ainda, de maneira clara, que, independentemente de nova intimação, ficava oportunizado à recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de deserção.

Tal advertência não foi genérica, tampouco implícita. Ao revés, constou de forma direta no decisum, afastando qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa. O recorrente foi devidamente cientificada de que o não atendimento da determinação judicial acarretaria o indeferimento da benesse e que a ausência de preparo implicaria, como consequência lógica e legal, a deserção do recurso. Exigir nova intimação, na hipótese, significaria esvaziar a autoridade do pronunciamento judicial e admitir a eternização de prazos processuais, em manifesta afronta aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da cooperação processual.

Assim, verifica-se que a decisão impugnada se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026